Tribunal: TJSP
Processo: 2276058-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PROVA – Perícia – Plano de saúde – Fixação dos honorários do perito em R$ 6.145,96 – Pretensão à sua redução – Descabimento – Montante que se mostra compatível com a formação do profissional – Remuneração, ademais, que não pode ser aviltante, sendo, o seu arbitramento, prerrogativa exclusiva do juiz do feito, que deve de observar critérios como complexidade da perícia, o tempo para sua

Ementa:
PROVA – Perícia – Plano de saúde – Fixação dos honorários do perito em R$ 6.145,96 – Pretensão à sua redução – Descabimento – Montante que se mostra compatível com a formação do profissional – Remuneração, ademais, que não pode ser aviltante, sendo, o seu arbitramento, prerrogativa exclusiva do juiz do feito, que deve de observar critérios como complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Recurso improvido.